Tribunal: STF
Processo: HC 262051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Duarte Batista Marques Neto, em favor de Jean Carlos da Silva Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.010.351/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente está em cumprimento de prisão preventiva e teve denegada a ordem de habeas corpus anteriormente impetrada perante a 7ª Câmara Criminal daquele Tribunal, que entendeu presentes os requisitos legais para a manutenção da medida extrema.



    A defesa aduz, em síntese: a) ausência de individualização da conduta para justificar a prisão temporária; b) risco de dano irreparável à integridade física e psicológica do paciente, decorrente da manutenção da medida constritiva; c) necessidade de garantir a legalidade e o devido processo legal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, com aplicação de medidas cautelares diversas, se cabíveis”. (www.stj.jus.br).



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o deferimento de medida liminar para relaxar e/ou revogar a prisão preventiva do Paciente Jean Carlos da Silva Souza, aplicando-lhe, se for o caso, as medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, até o julgamento do mérito deste writ, no qual se pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na hipótese, são idôneos os motivos elencados no decisum combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente em sua suposta participação em organização criminosa de ampla atuação, voltada para o tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e munições, corrupção de menores e outros delitos. 



    Conforme apontado nas instâncias ordinárias, há farta documentação pericial e laudos extraídos de aparelhos celulares que vinculam o paciente às atividades da facção denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, incluindo trocas de mensagens, registros de participação em grupos virtuais da organização, menções ao chamado "Estatuto do PCC" e dados que indicam seu efetivo envolvimento na mercancia de entorpecentes sob o codinome “Popote”, com codificação própria. 



    Tais elementos, devidamente descritos na decisão de primeiro grau e reiterados no acórdão impugnado, reforçam o entendimento de que a prisão preventiva está justificada como medida necessária à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, especialmente diante da complexidade da organização criminosa, da periculosidade dos agentes envolvidos e da relevância das investigações em curso. 



    A atuação supostamente coordenada e hierarquizada da facção, com expressiva divisão de tarefas e sistemática desafiadora da autoridade estatal, somada à reincidência do paciente e à notícia de que estaria envolvido com os fatos mesmo durante o cumprimento de pena anterior, afastam a alegada ausência de individualização da conduta e legitimam, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da medida extrema.



    [...]



    Como destacado na decisão de primeiro grau, a atuação da facção alcança múltiplas localidades e envolve prática reiterada de crimes graves, com divisão interna de funções, uso sistemático de menores e desafio explícito à autoridade estatal. 



    A decretação da custódia cautelar levou em consideração, ainda, a reincidência do paciente, bem como a sua vinculação direta às práticas do tráfico de drogas, conforme mensagens, imagens e vídeos extraídos do aparelho celular de outro integrante da organização. A análise do conteúdo aponta, segundo o juízo, a efetiva participação do paciente na estrutura criminosa, não se tratando de simples menção lateral, mas de diálogo ativo sobre a dinâmica delitiva”.



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não há outra medida cautelar capaz de salvaguardar o processo e a ordem pública, sobretudo diante o registro de que o paciente tem envolvimento com organização criminosa de elevada complexidade, além de sua reincidência.



    Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente